Tribunal: TJMT
Processo: 1012646-08.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012646-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DIVIDA, CUJA VALIDADE JÁ FOI RECONHECUDA POR DIVERSOS ANTERIORES ACÓRDÃOS – DECISÃO SURPRESA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO, ALIÁS, QUE TAMBÉM JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO – DISCUSSÃO SOBRE PARTE DA DECISÃO QUE FOI DIRECIONADA PARA TERCEIROS INTERESSADOS E NÃO PARA OS EXECUTADOS AGRAVANTES – ILEGITIMIDADE PARA A DISUCSSÃO – AGRAVO DESPROVIDO- DECISÃO MANTIDA.

Imprópria a rediscussão sobre validade da dívida

objeto do Cumprimento de sentença de Perdas e Danos e da alegada decisão surpresa decorrente de ordem de penhora
on-line
se tais questões já foram objetos de anteriores recursos e rechaçadas.

Descabe aos executados discutir a parte da decisão que foi direcionada para terceiros interessados que, aliás, já até exerceram seu direito tendo interposto seu recurso contra a mesma decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
contra decisão do
Juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614
, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravado
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravantes, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
.

DECISÃO IMPUGNADA (id. de origem 144644157)
:

“
É o relatório. Decido.

2.
Procedo com a análise das questões dispostas na lide, em medida de atendimento do interesse do credor, visto que a ação tramita há mais de 30 (trinta) anos, perfazendo a quantia atual de
R$ 53.328.895, 35, a teor do art. 797 do Código de Processo Civil.

3. Dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé.

Conforme informado no histórico da lide, os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé são devedores do Exequente Odalgiro da Silva, no valor total de R$ 11.606.367,70, vide tabela de id. n. 123755372-Pág. 10, sendo que apesar de todos os esforços e longo período de trâmite processual, o valor penhorado não representa 10% da quantia devida.

3.1.
Considerando a decisão de id. n. 129821484 e o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009425-51.2023.8.11.0000 de id. n. 124642383, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão das indisponibilidades em penhora, com a consequente liberação em favor do Exequente Odalgiro da Silva, com relação aos seguintes valores:

3.1.1.
R
ecibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 85898259, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 42.267,86;

* Paulo Cesar Filippi Tome - R$ 1.159,92.

3.1.2.
Recurso de Embargos de Declaração no id. n. 86458444, informando a realização do depósito judicial:

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 50.707,25.

3.1.3.
Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores no id. n. 121176890, com os seguintes resultados:

* Ademir Filippi Tome - R$ 46.615,26;

* Gilberto Filippi Tomé - R$ 242.148,99.

3.2.

Saliento que os dados bancários do Exequente constam no id. n. 147638834.

3.3.
Com o levantamento dos valores, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste memorial de débito atualizado em relação aos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, considerando os pagamentos supra.

3.4.
Considerando a pesquisa de bens móveis dos Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, determinada no id. n. 129821484, com resultados nos ids. n. 129905888, 129907244, 129907247 e 129907250, tenho pelo acolhimento dos pedidos da parte Exequente quanto a efetividade dos atos expropriatórios.

3.4.1.
Determino a expedição dos competentes mandados de penhora, avaliação e remoção, ficando desde já autorizado o depósito judicial em favor da parte Exequente, ou quem este indicar como fiel depositário.

3.4.2.

Nesse ponto, intime-se o Exequente Odalgiro da Silva para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique quais bens pretende penhorar, considerando os extratos do Sistema Renajud anexos.

3.4.3.
Com o cumprimento dos mandados, intimem-se o Exequente Odalgiro da Silva e os Terceiros Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé, na pessoa dos Advogados constituídos nos autos para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Dos Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier.

Defiro o postulado pela parte Exequente no id. n. 143076834, itens “d” e “e”.

4.1.
Expeça-se o necessário para a realização de penhora por termo nos autos dos imóveis indicados, com fundamento no artigo 845, §1º, do Código de Processo Civil, devendo a parte Exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).

4.2.
Formalizada a penhora e avaliação, intime-se a parte Executada, e sendo o caso o cônjuge, nos ditames dos arts. 841, 842 e 843, todos do Código de Processo Civil.

4.3.

Em relação ao pedido de arresto, a probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada na lide, que aponta a existência de dívida vencida e não paga há mais de 30 (trinta) anos.

Igualmente, a parte Exequente argumenta para a possibilidade de negativa de alcance de resultado frutífero, visto a inércia manifesta da parte Executada em saldar o débito, sendo extremamente dificultoso o processamento desta Ação de Cumprimento de Sentença.

Não obstante, sabe-se que a execução é feita no interesse do credor, nos ditames do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo, na medida do possível, ser eficaz, evitando-se resultados duvidoso quanto à satisfação da dívida.

Nesse ponto, o arresto deve observar o delineado pelos Senhores Oficiais de Justiça no id. n. 132824812-Pág. 6, notadamente, a área de terras cultivadas pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família:

“Portanto, constatamos que os atuais arrendatários nas áreas de terras que compõem as Fazendas Santa Carolina/Tiaraju são Manoel Pedro dos Santos Guimarães e Vanderlei Giongo.
O restante das áreas de terras não cultivadas por estes, são cultivadas pela família Xavier, através do administrador NETO.
” (Sem grifos no original).

4.4.
Diante do exposto,
DETERMINO
o arresto e a apreensão dos bens cultivados pelos Executados

Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e Família
, com posterior conversão em penhora, inclusive, em relação aos armazéns de destino dos produtos.

4.5.
Considerando a necessidade de garantir efetividade ao pronunciamento judicial, mediante satisfação da dívida, fica autorizado ao Senhor(a) Oficial(a) de Justiça que:

4.5.1
Interpele junto aos armazéns objeto de busca do produto, acerca das notas fiscais, relatórios de entrada e saída, romaneios, mediante indicação pela parte Exequente dos armazéns que pretendem realizar a busca, inclusive, com reforço policial.

4.5.2.
Saliento que o reforço policial é medida requisitada pelo Senhor Oficial de Justiça, observando-se os requisitos legais.

5. Dos Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães.

Atinente ao pleito de itens “b” e “c” do id. n. 143076834-Pág. 12/13, convém salientar ser perfeitamente admissível a penhora sobre eventuais direitos dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier, nos termos do art. 855 e seguintes do Código de Processo Civil.

Destaco a relação disposta entre as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A., Agrobull Ltda e os Executados, conforme evidenciam o conjunto probatório disposto nos autos, sendo devida a adoção de medidas assecuratórias em benefício da parte Exequente, de modo a cessar a lesão ao direito perpetrado pelos Executados, em vista do longo período de inadimplência e ocultação de bens.

5.1.
Nestes termos,
DEFIRO
o pedido de penhora de direitos creditórios dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda,
para fins de:

5.2. INTIMAR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães para que não procedam com o pagamento do crédito referente aos
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, com fundamento no art. 855, I, do Código de Processo Civil, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.3. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, procedam com o depósito judicial do crédito, na hipótese de existência de crédito a pagar;

5.4. ADVERTIR
os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, que só serão exonerados da obrigação se efetuarem os depósitos do crédito penhorado, bem como se negarem o débito em conluio com os
Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda
, considerar-se-ão em fraude de execução, nos ditames dos § 2° e § 3°, do art. 856, do Código de Processo Civil;

5.5. DETERMINAR
que os Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro dos Santos Guimarães, na hipótese de existência de crédito a pagar, acostem aos autos cópia de todos os documentos referentes ao crédito existente em favor dos Executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das
Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e Agrobull Ltda, uma vez que, referidos documentos se revelam como imprescindíveis para solução do litigio que se apresenta, bem como informem sobre eventual inexistência de tal crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6.
Considerando a alegação de fraude à execução, intimem-se as Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. e
Agrobull Ltda para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

7.
Por fim, retornem os autos conclusos para análise das alegações de fraude à execução envolvendo os Executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier através das Empresas Metal Empreendimentos Imobiliários S.A.,
Agrobull Ltda e Agatha Agropecuária Ltda, em vista do delineado pela parte Exequente no id. n. 143076834, bem como pelo disposto na decisão no id. n. 77107499-Pág. 10/11.

8.
Intimem-se.

9.
Cumpra-se, expedindo o necessário.

10.
Às providências.
Com urgência.
”

Informam que e
m 19.01.2009
, para compor litígio envolvendo o pagamento de comissão pela intermediação de negócio de compra e venda de terras, o exequente aqui agravado
Odalgiro da Silva
e estes executados aqui agravantes

Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

firmaram acordo, homologado judicialmente, em que, para substituir a obrigação de pagar eventuais valores relativos à tal comissão, os aqui executados agravantes se obrigaram a transferir, em favor de
Odalgiro
exequente aqui agravado, a posse e propriedade de 2.100 hectares do imóvel denominado Fazenda Tiarajú, cuja obrigação foi posteriormente convertida em perdas e danos, tendo o exequente aqui agravado
Odalgiro
apontado a dívida de R$16.800.000,00
.

Alegam que apesar de seus protestos nunca houve perícia para calcular o real valor da fração de terras prometida ao exequente agravado e que a execução já perfaz a quantia de R$55.000.000,00, bem como que após a conversão em perdas e danos o juízo de origem passou a proferir decisões que muitas vezes são à revelia dos exequentes aqui agravantes e que, inclusive, atingem bens de terceiros.

Aduzem que este Agravo tem por objeto combater a decisão impugnada, especificamente quanto aos seguintes itens
:

“
1)
o levantamento do valor de R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé [arrendatários das empresas Agatha e Agrobull, supostamente criadas pelos Executados para fraudar a execução];

2)
penhora, avaliação e remoção de diversos veículos de propriedade dos referidos Terceiros;

3)
penhora de 13 (treze) imóveis [supostamente] de propriedade dos Agravantes;

4)
arresto e apreensão dos bens cultivados pelos Agravados “e Família” [sem qualquer especificação]; e

5)
condenação dos Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro [também arrendatários] a depositarem em juízo os valores devidos à Terceira Agrobull e à Terceira Metal [uma terceira empresa supostamente criada com o objetivo de fraudar a execução].
(grifo próprio).

Sustentam, em síntese, falta de fundamentação e omissão quanto à inexistência de declaração de fraude à Execução, fato que alegam impedir o ato expropriatório definitivo
“
(como os levantamentos dos valores dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé) até a efetiva análise da fraude à execução
”, bem como nada se ter decidido sobre a possibilidade de levantamento definitivo sem a arguida declaração.

Sustentam ainda a prolação de decisão surpresa, ao argumento de que “
Na manifestação que deu origem a r. decisão agravada, o Agravado juntou 23 documentos e requereu:
i)
a atualização do valor executado para R$ 53.328.895,35;
ii)
a condenação do Terceiro Manoel Pedro dos Santos a depositar em juízo qualquer valor que por força contratual deveria à Terceira Metal;
iii)
a condenação do Terceiro Vanderlei Giongo a apresentar seu contrato de arrendamento e a também depositar em juízo qualquer valor que por força contratual deveria aos Executados ou às “empresas de seus familiares”;
iv)
o arresto dos cultivos realizados em “área cultivada pelos próprios Executados”;
v)
a penhora de 13 (treze) imóveis;
vi)
a declaração de fraude à execução; vii) o levantamento do valor de R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé.
” E que não lhes foi oportunizado manifestar sobre tais documentos, o que evidenciam, a seu ver, ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC.

Defendem a impossibilidade de levantamento de valores pelo credor agravado e a falta de pronunciamento judicial quanto a fraude à execução, bem como alegam ter ocorrido penhora sobre imóveis (
matrículas 822, 823, 824, 825, 826 e 827 pertencentes à empresa Agropastoril Tiarajú S.A e matrículas 828, 829, 830, 831, 832, 833 e 834 21% = Osny Oliveira e sua esposa 79% = Agravantes
)

que não pertencem aos executados/necessidade de correção frente ao direito de terceiros estranhos à lide, bem como que os referidos imóveis somam mais de 13.751ha e que são proprietários de apenas 79%, o que equivale a 10.863ha.

Após discorrer que a decisão impugnada incorreu em erro ao determinar a utilização de bens de terceiros para a satisfação do crédito do agravado pedem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 215615179).

Na contraminuta, id. 219791165, o exequente agravado sustenta que a decisão impugnada nada mais fez que dar efetividade para anteriores acórdãos, que reconheceram seu crédito e, inclusive, que manteve ordem de penhora. Argumenta ainda a ilegitimidade dos executados agravantes para defender a reforma da decisão na parte que decidiu questões afetas aos terceiros interessados e ex-arrendatários, bem como inexistência de decisão surpresa.

Ao final, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012646-08.2024.8.11.0000

Agravantes
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

Agravado
:
Odalgiro da Silva

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

é saber se é o caso de reforma da decisão

que no cumprimento de
Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravado
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravantes, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé

dentre outras coisas determinou
:

“
1)
o levantamento do valor de R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé [arrendatários das empresas Agatha e Agrobull, supostamente criadas pelos Executados para fraudar a execução];

2)
penhora, avaliação e remoção de diversos veículos de propriedade dos referidos Terceiros;

3)
penhora de 13 (treze) imóveis [supostamente] de propriedade dos Agravantes;

4)
arresto e apreensão dos bens cultivados pelos Agravados “e Família” [sem qualquer especificação]; e

5)
condenação dos Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro [também arrendatários] a depositarem em juízo os valores devidos à Terceira Agrobull e à Terceira Metal [uma terceira empresa supostamente criada com o objetivo de fraudar a execução].
(grifo próprio).

Trata-se,

na origem, de
Cumprimento de Acordo convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
em que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado

tenta receber seu crédito há quase 30 anos
, vale dizer, desde 1994 e mais precisamente, desde 2009, quando celebrado o referido acordo com os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, homologado judicialmente, e não cumprido.

No citado acordo, firmado em 19.12.2009, que foi homologado judicialmente, os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, se comprometeram

entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
ocorreu a conversão, em 29.3.2012, do Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

A

validade da dívida
e da penhora nas contas dos executados aqui agravantes já foi reconhecida em anteriores recursos (
Agravo de Instrumento nº 34906/2012 e
REsp nº 1.360.825/MT
, julgado 20.6.2012,
Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Aliás, a alegação de decisão surpresa decorrente da penhora
on-line
nas contas dos executados agravantes também já foi objeto de anterior recurso (Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, que foi desprovido), e rechaçada.

E conforme posto no acórdão do citado Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000 julgado em 30.5.2018, os executados sempre tiveram ciência das decisões que reconheceram a dívida e que ordenou a penhora, fato que afasta a alegada surpresa.

Veja o fragmento do citado acórdão:

“
a Execução que JÁ SE ARRASTA, SEM QUE O CREDOR TENHA RECEBIDO SEU CRÉDITO, DESDE O ANO DE 1994 E, EM ESPECIAL, DESDE O ANO DE 2009 QUANDO FIRMADO ACORDO QUE FOI, INCLUSIVE, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E NÃO CUMPRIDO PELOS EXECUTADOS, AQUI AGRAVANTES
, consistente na entrega, ao credor, aqui agravado, de 2.100ha da Fazenda Tiaraju, de propriedade dos devedores/agravantes.

Realça-se que os executados, aqui agravantes, já tinham ciência da Execução desde que o exequente,
Odalgiro da Silva
, postulou o Cumprimento de Sentença do acordo homologado judicialmente, consistente na entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju, de propriedade dos executados/agravantes.

Realça-se ainda que, de igual forma, também os executados/agravantes já tiveram ampla ciência e, aliás, não fizeram o pagamento espontâneo, do novo Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, que é oriundo da conversão do Cumprimento de Obrigação de Fazer de entrega de 2.100ha para o referido Cumprimento de Perdas em Danos no valor de R$16.8000,00

ALIÁS, OS EXECUTADOS/AGRAVANTES TIVERAM CIÊNCIA E INCLUSIVE RECORRERAM, FRISA-SE, DA DECISÃO QUE, EM 29.3.2012, INICIOU o novo Cumprimento de Obrigação de Fazer de entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju para Cumprimento de Perdas e Danos
.

É o que se verifica do anterior Agravo de Instrumento nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012
, cujo acórdão embora tenha acolhido o pedido dos executados agravantes e reformado a decisão que determinou a conversão do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos,
foi anulado, entretanto, pela decisão monocrática do Min. Do STJ,
Antonio Carlos Ferreira
, proferida em 24.6.2015, no REsp nº 1.360.825/MT, interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, porquanto concluiu aquela Corte que não era o caso de recebimento do Agravo nº 34906/2012, por vício na representação processual dos executados agravantes
.

Também tiveram ciência da decisão que, em 11.11.2016, já no Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00
, determinou ao exequente indicar bens deles, executados, aqui agravantes, passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, porquanto publicada no DJE nº 9899, de 17.11.2016, publicado em 18.11.2016.

Os executados, aqui agravantes, ainda tiveram ciência da decisão que, igualmente e já no novo Cumprimento de Sentença, de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, proferida em 02.3.2017, deferiu o pedido do exequente, aqui agravado, e determinou a expedição de carta precatória para o juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR com a finalidade de realizar penhora no rosto dos autos do inventário
de código 0009409-69.2006.8.16.0001 em relação aos créditos hereditários dos herdeiros
Miguel de Paula Xavier Neto
e
Marcelo de Paula Xavier
, até o limite da presente execução (R$ 17.717.073,81).

Aliás, os executados,
Miguel de Paula Xavier Neto
e
Marcelo de Paula Xavier
, aqui agravantes,
também recorreram desta referida decisão, por intermédio do anterior Agravo de Instrumento
nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado e
DESPROVIDO
em 20.9.20-17, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO DAS ARGUIÇÕES – ORDEM DE REALIZAÇÃO DE PENHORA, NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO, SOBRE EVENTUAL CRÉDITO HEREDITÁRIO DOS EXECUTADOS E ORDEM DE INTIMAÇÃO DE ARRENDATÁRIO PARA APRESENTAR EM JUÍZO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE TERIA FIRMADO COM OS DEVEDORES, BEM COMO PARA CONSIGNAR O PAGAMENTO QUE EVENTUALMENTE FARIA AOS ARRENDADORES DEVEDORES – POSSIBILIDADE DAS PROVIDÊNCIAS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Resta obstada a análise de questões que já foram objetos de anterior recurso ou que a parte delas não tenha se irresignado no tempo próprio.

Revela-se possível, na busca de satisfação do crédito, a determinação de penhora, a ser anotada na capa de outro processo – Inventário – sobre eventual crédito hereditário de que os executados seriam beneficiários e a determinação de intimação de arrendatário de imóvel dos executados para apresentar, em juízo, o contrato de arrendamento e para consignar o valor do pagamento que faria aos arrendadores executados
.”

Não é por demais consignar que um dos fundamentos lançados no referido anterior Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado e
desprovido
em 20.9.20-17, era exatamente a alegação de falta de intimação dos executados, sobre o procedimento constritivo adotado no Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos.

Aos executados, aqui agravantes, ainda foi dado a necessária ciência
,
porquanto foi publicada no DJE nº 10061, de 17.7.2017, publicado em 18.7.2017,

da decisão proferida em 14.7.2017, que determinou no novo Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, a intimação do arrendatário

Leandro Padilha dos Santos
para apresentar eventual contrato de arrendamento firmado com os executado e, inclusive, para realizar o pagamento do mencionado arrendamento da Fazenda Santa Carolina em juízo, sob pena de multa de 2% do valor da causa e crime de desobediência.

A decisão ainda consignou que caso o pagamento do contrato fosse em grãos,
já ficava determinada a realização da penhora das sacas de grãos que se encontrarem descritas no contrato de arrendamento e que, em caso de penhora, fosse feita a avaliação do bem
.

Vê-se que os executados, aqui agravantes, sempre tiveram ciência de todos os atos do Cumprimento de Sentença, inclusive, desde quando iniciou como Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer consistente na entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju e, igualmente, também tiveram ciência de todos os atos praticados no novo Cumprimento de Sentença, agora de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, inclusive sobre o início de cada fase dos referidos Cumprimentos de Sentenças. De modo que tiveram várias oportunidades de promoverem o pagamento espontâneo e não fizeram.

A procrastinação, com o intuito claro de obstar o Cumprimento de Sentença de acordo que livre e espontaneamente se obrigou, mediante a rediscussão de questões já resolvidas em vários anteriores recursos, aliada a utilização de argumentos desprovidos de razão, em especial, sobre o início do Cumprimento de Sentença, cuja ciência os executados, aqui agravantes, tem desde que foi inaugurado como Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer e novamente desde que ocorreu a conversão para Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, demonstra a ocorrência da litigância de má-fé arguida em sede de contraminuta e possibilita, assim, a condenação dos executados, aqui agravantes, na multa de 1% do valor corrigido da causa (art. 81, do Novo CPC), cujo pagamento do valor será rateado na proporção e 50% para cada um dos dois executados, aqui agravantes.

Aliás, a determinação de medida constritiva em Execução, quer Extrajudicial ou Judicial, é corolário do procedimento, conforme prescreve a regra do §3º, do art. 523 do Novo CPC, que dispõe: “
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”, máxime se comprovadamente o executado teve ciência do início do cumprimento de sentença – no caso, iniciado, já como Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, em 29.3.2012, cuja decisão aliás, foi, inclusive, objeto de anterior recurso dos executados, aqui também agravantes - e não fez o pagamento voluntário.
”
(grifo próprio).

Quanto a parte da decisão impugnada direcionada exclusivamente aos terceiros interessados, falta legitimidade aos executados agravantes para discuti-la.

Aliás, os terceiros interessados e ex-arrendatários já exerceram seu direito, porquanto já questionaram a decisão por intermédio do Agravo nº

1008089-75.2024.811.0000 que será julgado em 21.8.2024.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

é saber se é o caso de reforma da decisão

que no cumprimento de
Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravado
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravantes, em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé

dentre outras coisas determinou
:

“
1)
o levantamento do valor de R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé [arrendatários das empresas Agatha e Agrobull, supostamente criadas pelos Executados para fraudar a execução];

2)
penhora, avaliação e remoção de diversos veículos de propriedade dos referidos Terceiros;

3)
penhora de 13 (treze) imóveis [supostamente] de propriedade dos Agravantes;

4)
arresto e apreensão dos bens cultivados pelos Agravados “e Família” [sem qualquer especificação]; e

5)
condenação dos Terceiros Vanderlei Giongo e Manoel Pedro [também arrendatários] a depositarem em juízo os valores devidos à Terceira Agrobull e à Terceira Metal [uma terceira empresa supostamente criada com o objetivo de fraudar a execução].
(grifo próprio).

Trata-se,

na origem, de
Cumprimento de Acordo convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
em que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado

tenta receber seu crédito há quase 30 anos
, vale dizer, desde 1994 e mais precisamente, desde 2009, quando celebrado o referido acordo com os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, homologado judicialmente, e não cumprido.

No citado acordo, firmado em 19.12.2009, que foi homologado judicialmente, os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, se comprometeram

entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
ocorreu a conversão, em 29.3.2012, do Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

A

validade da dívida
e da penhora nas contas dos executados aqui agravantes já foi reconhecida em anteriores recursos (
Agravo de Instrumento nº 34906/2012 e
REsp nº 1.360.825/MT
, julgado 20.6.2012,
Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Aliás, a alegação de decisão surpresa decorrente da penhora
on-line
nas contas dos executados agravantes também já foi objeto de anterior recurso (Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, que foi desprovido), e rechaçada.

E conforme posto no acórdão do citado Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000 julgado em 30.5.2018, os executados sempre tiveram ciência das decisões que reconheceram a dívida e que ordenou a penhora, fato que afasta a alegada surpresa.

Veja o fragmento do citado acórdão:

“
a Execução que JÁ SE ARRASTA, SEM QUE O CREDOR TENHA RECEBIDO SEU CRÉDITO, DESDE O ANO DE 1994 E, EM ESPECIAL, DESDE O ANO DE 2009 QUANDO FIRMADO ACORDO QUE FOI, INCLUSIVE, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E NÃO CUMPRIDO PELOS EXECUTADOS, AQUI AGRAVANTES
, consistente na entrega, ao credor, aqui agravado, de 2.100ha da Fazenda Tiaraju, de propriedade dos devedores/agravantes.

Realça-se que os executados, aqui agravantes, já tinham ciência da Execução desde que o exequente,
Odalgiro da Silva
, postulou o Cumprimento de Sentença do acordo homologado judicialmente, consistente na entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju, de propriedade dos executados/agravantes.

Realça-se ainda que, de igual forma, também os executados/agravantes já tiveram ampla ciência e, aliás, não fizeram o pagamento espontâneo, do novo Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, que é oriundo da conversão do Cumprimento de Obrigação de Fazer de entrega de 2.100ha para o referido Cumprimento de Perdas em Danos no valor de R$16.8000,00

ALIÁS, OS EXECUTADOS/AGRAVANTES TIVERAM CIÊNCIA E INCLUSIVE RECORRERAM, FRISA-SE, DA DECISÃO QUE, EM 29.3.2012, INICIOU o novo Cumprimento de Obrigação de Fazer de entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju para Cumprimento de Perdas e Danos
.

É o que se verifica do anterior Agravo de Instrumento nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012
, cujo acórdão embora tenha acolhido o pedido dos executados agravantes e reformado a decisão que determinou a conversão do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos,
foi anulado, entretanto, pela decisão monocrática do Min. Do STJ,
Antonio Carlos Ferreira
, proferida em 24.6.2015, no REsp nº 1.360.825/MT, interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, porquanto concluiu aquela Corte que não era o caso de recebimento do Agravo nº 34906/2012, por vício na representação processual dos executados agravantes
.

Também tiveram ciência da decisão que, em 11.11.2016, já no Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00
, determinou ao exequente indicar bens deles, executados, aqui agravantes, passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, porquanto publicada no DJE nº 9899, de 17.11.2016, publicado em 18.11.2016.

Os executados, aqui agravantes, ainda tiveram ciência da decisão que, igualmente e já no novo Cumprimento de Sentença, de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, proferida em 02.3.2017, deferiu o pedido do exequente, aqui agravado, e determinou a expedição de carta precatória para o juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR com a finalidade de realizar penhora no rosto dos autos do inventário
de código 0009409-69.2006.8.16.0001 em relação aos créditos hereditários dos herdeiros
Miguel de Paula Xavier Neto
e
Marcelo de Paula Xavier
, até o limite da presente execução (R$ 17.717.073,81).

Aliás, os executados,
Miguel de Paula Xavier Neto
e
Marcelo de Paula Xavier
, aqui agravantes,
também recorreram desta referida decisão, por intermédio do anterior Agravo de Instrumento
nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado e
DESPROVIDO
em 20.9.20-17, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO DAS ARGUIÇÕES – ORDEM DE REALIZAÇÃO DE PENHORA, NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO, SOBRE EVENTUAL CRÉDITO HEREDITÁRIO DOS EXECUTADOS E ORDEM DE INTIMAÇÃO DE ARRENDATÁRIO PARA APRESENTAR EM JUÍZO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE TERIA FIRMADO COM OS DEVEDORES, BEM COMO PARA CONSIGNAR O PAGAMENTO QUE EVENTUALMENTE FARIA AOS ARRENDADORES DEVEDORES – POSSIBILIDADE DAS PROVIDÊNCIAS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Resta obstada a análise de questões que já foram objetos de anterior recurso ou que a parte delas não tenha se irresignado no tempo próprio.

Revela-se possível, na busca de satisfação do crédito, a determinação de penhora, a ser anotada na capa de outro processo – Inventário – sobre eventual crédito hereditário de que os executados seriam beneficiários e a determinação de intimação de arrendatário de imóvel dos executados para apresentar, em juízo, o contrato de arrendamento e para consignar o valor do pagamento que faria aos arrendadores executados
.”

Não é por demais consignar que um dos fundamentos lançados no referido anterior Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado e
desprovido
em 20.9.20-17, era exatamente a alegação de falta de intimação dos executados, sobre o procedimento constritivo adotado no Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos.

Aos executados, aqui agravantes, ainda foi dado a necessária ciência
,
porquanto foi publicada no DJE nº 10061, de 17.7.2017, publicado em 18.7.2017,

da decisão proferida em 14.7.2017, que determinou no novo Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, a intimação do arrendatário

Leandro Padilha dos Santos
para apresentar eventual contrato de arrendamento firmado com os executado e, inclusive, para realizar o pagamento do mencionado arrendamento da Fazenda Santa Carolina em juízo, sob pena de multa de 2% do valor da causa e crime de desobediência.

A decisão ainda consignou que caso o pagamento do contrato fosse em grãos,
já ficava determinada a realização da penhora das sacas de grãos que se encontrarem descritas no contrato de arrendamento e que, em caso de penhora, fosse feita a avaliação do bem
.

Vê-se que os executados, aqui agravantes, sempre tiveram ciência de todos os atos do Cumprimento de Sentença, inclusive, desde quando iniciou como Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer consistente na entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju e, igualmente, também tiveram ciência de todos os atos praticados no novo Cumprimento de Sentença, agora de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, inclusive sobre o início de cada fase dos referidos Cumprimentos de Sentenças. De modo que tiveram várias oportunidades de promoverem o pagamento espontâneo e não fizeram.

A procrastinação, com o intuito claro de obstar o Cumprimento de Sentença de acordo que livre e espontaneamente se obrigou, mediante a rediscussão de questões já resolvidas em vários anteriores recursos, aliada a utilização de argumentos desprovidos de razão, em especial, sobre o início do Cumprimento de Sentença, cuja ciência os executados, aqui agravantes, tem desde que foi inaugurado como Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer e novamente desde que ocorreu a conversão para Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, demonstra a ocorrência da litigância de má-fé arguida em sede de contraminuta e possibilita, assim, a condenação dos executados, aqui agravantes, na multa de 1% do valor corrigido da causa (art. 81, do Novo CPC), cujo pagamento do valor será rateado na proporção e 50% para cada um dos dois executados, aqui agravantes.

Aliás, a determinação de medida constritiva em Execução, quer Extrajudicial ou Judicial, é corolário do procedimento, conforme prescreve a regra do §3º, do art. 523 do Novo CPC, que dispõe: “
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”, máxime se comprovadamente o executado teve ciência do início do cumprimento de sentença – no caso, iniciado, já como Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, em 29.3.2012, cuja decisão aliás, foi, inclusive, objeto de anterior recurso dos executados, aqui também agravantes - e não fez o pagamento voluntário.
”
(grifo próprio).

Quanto a parte da decisão impugnada direcionada exclusivamente aos terceiros interessados, falta legitimidade aos executados agravantes para discuti-la.

Aliás, os terceiros interessados e ex-arrendatários já exerceram seu direito, porquanto já questionaram a decisão por intermédio do Agravo nº

1008089-75.2024.811.0000 que será julgado em 21.8.2024.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024